Tribunal: TJDFT
Processo: 0707382-13.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0707382-13.2023.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IANDRO ALVES PEREIRA EMBARGADO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA DESPACHO Vista ao recorrente acerca da notícia de cumprimento da obrigação, ID. 58811244, bem com para informar se tem interesse no prosseguimento do julgamento do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 7 de maio de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital